Tribunal: TJDFT
Processo: 0746805-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746805-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOAO PAULO CARVALHO AMARAL REQUERIDO: INSTITUTO QUADRIX, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte requerida para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao fato novo superveniente noticiado pelo requerente na petição de ID 54462949. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator